Tribunal: TJMT
Processo: 1001526-14.2021.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001526-14.2021.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (APELADO), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS FELITO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (APELANTE), VICTOR AUGUSTO PALMA USSO - CPF: 084.581.989-59 (ADVOGADO), ISADORA COSTA MORAIS - CPF: 094.026.129-47 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu a apelação. O embargante alega contradição na decisão, sustentando que o acórdão reconhece a necessidade de habilitação do crédito no quadro geral de credores, mas permite o prosseguimento da ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se existe contradição no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela existente no texto e conteúdo do próprio aresto, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, o que não se evidencia no julgado embargado.

O acórdão é claro e fundamentado ao entender que os créditos ilíquidos e controvertidos, que ainda dependam de apuração de seus valores, não podem ser automaticamente incluídos no quadro geral de credores.

O ajuizamento da ação monitória busca justamente a constituição de título executivo judicial para a efetiva cobrança, não existindo amparo legal para obstar a pretensão.

Não há contradição na decisão, pois não ficou consignado que os créditos devem ser incluídos automaticamente no processo de recuperação judicial, sendo apenas mencionado que, após a determinação do valor devido, o respectivo crédito poderá ser habilitado, caso atenda aos requisitos legais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO CARLOS FELITO contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, nestes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ILÍQUIDO. INEXISTÊNCIA DE SUBMISSÃO AUTOMÁTICA AO PROCESSO RECUPERACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pela apelada para cobrança de R$ 323.359,52, referente a seis duplicatas vencidas em setembro de 2015, afastando a alegação do apelante de que o crédito estaria sujeito à novação no âmbito do processo de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de dilação probatória pretendida pelo apelante; e (ii) se o crédito objeto da ação monitória estará automaticamente sujeito ao plano de recuperação judicial do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário das provas, exerce a discricionariedade quanto à sua valoração, nos termos do art. 370 do CPC, sendo desnecessária a produção de provas cujo interesse ou relevância não tenha sido demonstrado pela parte.

O art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005, estabelece que os créditos ilíquidos devem ser apurados no julgamento onde tramita a ação correspondente, não havendo submissão automática ao processo de recuperação judicial. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que ações monitórias, por serem de conhecimento e não de execução, não estão sujeitas à suspensão prevista na Lei de Recuperação Judicial. Após a constituição do título executivo judicial, o crédito poderá ser habilitado no quadro geral de credores.

No caso concreto, as duplicatas que embasaram a ação monitória não foram quitadas, o que autoriza o prosseguimento da ação monitória e a constituição do título executivo judicial, conforme decidido na sentença.

As declarações de inexigibilidade da dívida foram afastadas na sentença, que consignou a existência de prova escrita apta a embasar a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de contradição na decisão, uma vez que o acórdão reconhece que, após a constituição do título executivo judicial, o crédito deveria ser habilitado no quadro geral de credores, mas, ao mesmo tempo, permite o prosseguimento da ação monitória.

Diante disso, requer a correção da contradição apontada, com efeitos modificativos aos aclaratórios, reconhecendo-se a concursalidade dos créditos objeto da cobrança e determinando-se a habilitação no juízo universal da Recuperação Judicial.

Contrarrazões apresentadas no ID 263720290.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O embargante diz que o aresto porque reconhece que, após a constituição do título executivo judicial, o crédito deveria ser habilitado no quadro geral de credores, mas, ao mesmo tempo, permite o prosseguimento da ação monitória.

A contradição que autoriza os declaratórios é

aquela existente no texto e conteúdo do próprio aresto, que apresenta proposições entre si inconciliáveis,

situação não evidenciada no julgado embargado.

Confira trecho pertinente:

“(...) Contudo, a legislação e a jurisprudência pátrias são claras ao determinar que os créditos ilíquidos devem ser apurados no juízo em que tramita a ação correspondente, não havendo submissão automática ao processo recuperacional (art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005). Confira:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.”

Esse entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, que enfatiza que ações monitórias e outros feitos de conhecimento não se submetem à suspensão prevista na lei de recuperação judicial, uma vez que não envolvem atos de execução imediata.

Após a determinação do valor devido,
o respectivo crédito
poderá
ser habilitado no quadro geral de credores
da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei no 11.101/2005. (...)”

Como visto, o julgado é claro e fundamentado ao entender que os créditos ilíquidos e controvertidos, que ainda dependam de apuração de seus valores, não podem ser automaticamente incluídos no quadro geral de credores.

No caso, com o ajuizamento desta ação monitória, busca-se justamente a constituição de título executivo judicial para a efetiva cobrança, não existindo amparo legal para obstar a pretensão.

Importa esclarecer ainda que não há qualquer contradição na decisão, pois não ficou consignado que os créditos deverão ser incluídos automaticamente no processo de Recuperação Judicial. Apenas foi mencionado que, após a determinação do valor devido, o respectivo crédito
poderá ser habilitado
, caso atenda aos requisitos legais aplicáveis.

Como se vê, o embargante não traz nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresenta questões já superadas por não se conformar com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-LHES.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no §2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025